Tribunal: TJPA
Processo: 0807691-65.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807691-65.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DOS DÉBITOS DE IPVA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal que concede a tutela de urgência pleiteada, nos moldes do art. 151, V, CTN, determinando a suspensão da exigibilidade do IPVA, relativamente às CDA’s listadas e discutidas na ação;

2. Resta evidenciado nos autos a baixa dos gravames decorrentes do término de contratos antes do fato gerador do tributo;

3. Nos termos da Súmula 585 do STJ “a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro- CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”;

4. Em decorrência do julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicado o julgamento do agravo interno;

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/09/2023 a 18/09/2023, à unanimidade,
conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter a decisão agravada, por estar em consonância com a jurisprudência assentada do Superior Tribunal de Justiça.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal (proc. nº 0905596-74.2022.814.0301) concede a tutela de urgência pleiteada, nos moldes do art.151, V, CTN, determinando a suspensão da exigibilidade do IPVA, relativamente às CDA’s listadas e discutidas na ação (Id. 84174260).

O agravante narra que a Agravada ajuizou ação pretendendo anular diversos débitos de IPVA sob a alegação de que os veículos não seriam mais de sua propriedade, com transladação efetuada e respectivo gravame baixado no Sistema Nacional de Gravames (SNG) quando do término dos contratos de arrendamento mercantil e de alienação fiduciária, momento este anterior ao exercício financeiro objeto das citadas CDA’s.

Alega ausente a probabilidade do direito, sustentando os seguintes pontos:
a)
não reconhece que houve encerramento dos contratos de arrendamento mercantil antes da ocorrência dos fatos geradores;
b)
inexistência de qualquer nulidade, vício ou falha na constituição do crédito tributário em questão, devendo ser reconhecida a presunção de legalidade dos atos do Poder Público;
c)
responsabilidade solidária da arrendante (art. 12, II da Lei 6.017/96 e jurisprudência);
d)
ausência de prova do alegado pela autora/agravada;
e)
a baixa eletrônica do gravame no SNG não é o bastante para o encerramento do contrato, devendo a instituição financeira providenciar essa baixa também perante a autoridade de trânsito, a teor do previsto nos arts. 5º e 9º da Resolução 320/2009 do CONTRAN.

Deixa de juntar documentos ante a existência de autos virtuais.

Por meio de decisão interlocutória indeferi o pedido de efeito suspensivo
(Id. 14203423).

Apresentado contrarrazões infirmando os termos do agravo de instrumento (Id. 14514862).

O Estado do Pará interpôs agravo interno, arguindo em síntese a inaplicabilidade do art. 134, do CTB e da Súmula 585 do STJ para fins de apuração de responsabilidade tributária, pois a mera baixa dos respectivos gravames não se mostra suficiente para fins de elisão da responsabilidade tributária da agravada diante da legislação estadual que regula a incidência de IPVA.

Apresentado contrarrazões ao agravo interno (Id. 14932177).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal (proc. nº 0905596-74.2022.814.0301) que concede a tutela de urgência pleiteada, nos moldes do art.151, V, CTN, determinando a suspensão da exigibilidade do IPVA, relativamente às CDA’s listadas e discutidas na ação.

A decisão agravada possui os seguintes excertos:

(...)

“Em uma cognição não-exauriente dos fatos, verifico que o autor demonstrou, pelos documentos acostados à inicial, que há prova inequívoca da probabilidade de serem verdadeiras as suas alegações, senão vejamos. A inteligência do art. 11 da Lei nº 6.017/96 sustenta que o contribuinte do imposto é o proprietário do veículo. Dessa forma, considerando que com o encerramento dos contratos de arrendamento mercantil e alienação fiduciária, com a efetiva comunicação e baixa dos gravames ocorridos antes dos exercícios cobrados nas CDAs, a propriedade se consolidou em nome dos contratantes, em momento anterior à ocorrência dos fatos geradores.

Repito, salvo melhor juízo, o requerente não mais gozava da propriedade dos veículos, e por consequência, não tem legitimidade passiva tributária como contribuinte, porque os supostos débitos tributários são relativos a exercícios posteriores à baixa dos gravames.

Ressalta ser este o posicionamento tomado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ.

SÚMULA 585 STJ – A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO, PREVISTA NO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO CTB, NÃO ABRANGE O IPVA INCIDENTE SOBRE O VEÍCULO AUTOMOTOR, NO QUE SE REFERE AO PERÍODO POSTERIOR À SUA ALIENAÇÃO.

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins:

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTERPOSTO PELA FAZENDA PÚBLICA EMBARGADA/EXEQUENTE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO

EMBARGANTE/EXECUTADO. IPVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO.
BAIXA DO GRAVAME EFETUADA ANTES DOS FATOS GERADORES DOS IMPOSTOS NÃO PRESCRITOS. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 4.
Verificada a baixa do gravame em momento anterior aos fatos geradores do IPVA cobrado e não prescrito (período de 2006 a 2008), mostra-se inviável a responsabilização do banco recorrente / embargante / executado ao pagamento do tributo
. 5. Recurso adesivo conhecido e provido. (Processo 0025185-

52.2019.8.27.0000. Turmas das Camaras Civeis. Rel. Des. Etelvina Maria Sampaio

Felipe. Julgamento em 04.09.2019)

Em tempo, não vislumbro haver, in casu, perigo de irreversibilidade hábil a vedar a concessão da liminar. Isto porque, sendo esta provisória e, portanto, passível de alteração ou revogação a qualquer tempo. Portanto, valendo-se de um juízo superficial e perfunctório, requisitos estes essenciais de qualquer juízo de probabilidade, há nos autos prova inequívoca da probabilidade de serem verdadeiras as alegações do autor
.

Quanto ao dano, obviamente é existente
, posto que mantido o indeferimento da liminar, consequentemente mantém-se o débito,
sujeitando o requerente à eventual execução Fiscal, que se desdobraria a medidas constritivas como bloqueios de bens e valores indevidamente
.

Em face do exposto, e por estarem presentes os pressupostos do art. 300 do CPC,
CONCEDO
a tutela de urgência pleiteada, nos moldes do art.151, V, CTN,
DETERMINO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO IPVA
, relativamente às
CDAs
listadas e discutidas na presente ação, afastando todo e qualquer ato tendente a exigi-las, até o julgamento do mérito.

P.R. e Intimem-se o autor e a PGE/PA, dando ciência desta decisão.

Cite-se o requerido para apresentar contestação no prazo legal.

Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.”

Cinge-se a controvérsia em saber o acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do IPVA relativamente às CDAs listadas na inicial, afastando todo e qualquer ato tendente a exigi-las, até o julgamento do mérito.

Verifico que a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo não merece reparos
. Vejamos.

Na hipótese dos autos, busca a parte autora anular diversos débitos de IPVA sob a alegação de que os veículos não seriam mais de sua propriedade, com transladação efetuada e respectivo gravame baixado no Sistema Nacional de Gravames (SNG) quando do término dos contratos de arrendamento mercantil e de alienação fiduciária, momento este anterior ao exercício financeiro objeto das citadas CDA’s.

A assentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o proprietário anterior do veículo não tem responsabilidade sobre os débitos de IPVA após a venda do bem, ainda que não tenha realizado a comunicação ao DETRAN:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA EX-PROPRIETÁRIA. DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E ALTERAÇÃO DOCUMENTAL PERANTE O DETRAN. OBRIGAÇÃO RESTRITA ÀS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. SÚMULA 585/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF.

1. A controvérsia sub examine versa sobre a responsabilidade tributária de ex-proprietária de veículo automotor por débitos de IPVA posteriores à alienação não registrada oportunamente no Detran, conforme dispõem os arts. 123, I e § 1º, e 134 do CTB.

2. Alega a recorrente que o fato gerador do IPVA ocorreu como descrito nos arts. 1º e 3º da Lei Estadual 6.606/1989 e que a recorrida não se desincumbiu do dever de comunicar a venda do bem ao Detran, como exigido pelos arts. 123, I e § 1º, do CTB e 16, § 2º, da Lei Estadual 6.606/1989.

3
. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados a violação a regras de trânsito.

4. Irrelevantes, para efeitos tributários, os arts. 123, I e § 1º, e 134 do CTB
.

5. O STJ recentemente editou a Súmula 585 sobre o tema: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
."

6. Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ. A irresignação esbarra na Súmula 83/STJ.

7. Ademais, o recurso menciona superficialmente dispositivos de lei federal tido por violados, mas se limita a transcrever e a tecer argumentos baseados em lei estadual. O acórdão impugnado adota como fundamento autônomo o Decreto Estadual 50.489/2014.

8. Assim sendo, para reverter o decisum hostilizado é necessário analisar a legislação local utilizada tanto no Recurso Especial como no aresto recorrido, o que encontra óbice, por analogia, na Súmula 280/STF.

9. Prejudicada a parte do apelo raro relativa à repartição dos ônus da sucumbência, diante do resultado do julgamento do recurso, por falta de indicação precisa do dispositivo federal afrontado pelo acórdão recorrido e pela derrota integral da recorrente.

10. Recurso Especial não conhecido
. ( REsp 1701815 / SP , Rel. Min.Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017, grifos nossos).

Esse entendimento foi consolidado por meio da súmula STJ n. 585, segundo a qual “
a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
."

Dessume-se do entendimento que, após a tradição, não há mais responsabilidade solidária do vendedor pelo pagamento do IPVA.

Compulsando os autos e tendo em vista que restou evidenciado a baixa dos gravames pertinentes aos veículos indicados na ação, entendo demonstrada a probabilidade do direito, evidenciado, ainda o perigo da demora, em favor da parte autora, já que a manutenção das cobranças pode levar a todas as consequência de uma ação executiva.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito,
nego-lhe provimento
,
para manter a decisão agravada
, por estar em consonância com a jurisprudência assentada do Superior Tribunal de Justiça.

Resta prejudicado o julgamento do agravo interno.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 11 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/09/2023